Tribunal: TJES
Processo: 5000140-80.2021.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-80.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA TEREZA SPERANDIO ZANETTI
RECORRIDO: GLICERIA ROSA DE LYRIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000140-80.2021.8.08.0044

RECORRENTE: FABIOLA TEREZA SPERANDIO ZANETTI

RECORRIDO: GLICERIA ROSA DE LYRIO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA RÉ. 1. FALECIMENTO DO ARRENDADOR. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA DA HERANÇA EXERCIDA PELA VIÚVA MEEIRA (ART. 1.797, I, DO CÓDIGO CIVIL). LEGITIMIDADE PARA A PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO ANTES DO COMPROMISSO DE INVENTARIANTE. 2. TEORIA DA APARÊNCIA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TERCEIRA CONTRATANTE (ARRENDATÁRIA) QUE FIRMOU O DISTRATO COM QUEM DETINHA A POSSE E A ADMINISTRAÇÃO LEGAL DOS BENS. PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA E À SEGURANÇA JURÍDICA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. 3. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISTRATO FORMALIZADO PUBLICAMENTE E DEVIDAMENTE AVERBADO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. FÉ PÚBLICA REGISTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, DOLO OU INCAPACIDADE DA VIÚVA SUBSCRITORA. 4. EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO OU PREJUÍZOS À PARTILHA DEVEM SER DIRIMIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA ENTRE HERDEIROS E A ADMINISTRADORA, NÃO SENDO OPONÍVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. 5. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Brevemente, trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré (arrendatária) em face de sentença que julgou procedente a ação anulatória movida pela autora (herdeira do arrendador falecido), declarando nulo o
distrato de arrendamento rural
firmado entre a ré e a viúva do falecido (mãe da autora).

A sentença fundamentou a nulidade na ausência de participação de todos os herdeiros no ato do distrato, entendendo que a viúva meeira não possuía legitimidade isolada para rescindir o contrato.

A Recorrente alega, em síntese: a) legitimidade da viúva como administradora provisória do espólio (Art. 1.797, CC); b) validade do negócio jurídico e boa-fé objetiva; c) ausência de vício de consentimento; d) eficácia da averbação em cartório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
, a sentença merece reforma.

A controvérsia cinge-se à validade de um distrato de arrendamento rural firmado entre a arrendatária (Recorrente) e a viúva do arrendador (Sra. Jocelina), sem a assinatura da filha/herdeira (Recorrida).

1. Da Administração Provisória da Herança e Legitimidade da Viúva

O Sr. Nestor (arrendador) faleceu em 2015. O distrato foi assinado em 2017. Na ausência de inventariante compromissado à época do ato, aplica-se o
Art. 1.797, inciso I, do Código Civil
, que confere a administração da herança ao cônjuge ou companheiro sobrevivente.

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

A Sra. Jocelina, sendo viúva e meeira (casada em comunhão universal), detinha não apenas a posse direta dos bens, mas o dever legal de administrá-los. O ato de realizar o distrato de um arrendamento rural pode ser interpretado como ato de gestão patrimonial, visando estancar obrigações ou retomar a posse do imóvel para a família. Não se tratou de alienação de bem (que exigiria autorização judicial), mas de resilição contratual.

2. Da Boa-Fé Objetiva e da Teoria da Aparência

O Direito Brasileiro protege o terceiro de boa-fé que contrata com quem aparenta ter legitimidade para o ato. A Recorrente (Fabiola) firmou o distrato com a pessoa que:

Era a viúva do proprietário;

Residia no imóvel ou em suas imediações;

Estava na posse dos bens;

Detinha a administração provisória legal.

O distrato foi formalizado publicamente, com firmas reconhecidas e, crucialmente,
averbado à margem da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis (Av-3/7.570)
. O Oficial do Cartório, dotado de fé pública, qualificou a viúva e procedeu ao ato, o que reforça a presunção de legalidade e a boa-fé da terceira contratante.

Aplica-se aqui a
Teoria da Aparência
. Para a arrendatária (terceira de boa-fé), a viúva apresentava-se como titular do direito e representante do espólio. Anular o negócio jurídico anos depois (a ação foi proposta em 2021, 4 anos após o distrato), prejudicando a terceira que agiu com lealdade e confiança na aparência jurídica e nos registros públicos, viola o princípio da
Boa-Fé Objetiva
(Art. 422 do CC).

3. Da Validade do Negócio Jurídico

A alegação de que a viúva seria "analfabeta funcional" não foi cabalmente comprovada a ponto de viciar o consentimento, mormente quando o ato foi praticado perante o Tabelionato, que tem o dever de verificar a capacidade das partes. Ademais, não há prova de dolo, coação ou erro substancial por parte da Recorrente que justificasse a anulação.

Se a herdeira (Autora/Recorrida) entende que a administração da mãe lhe causou prejuízo financeiro, deve buscar o ressarcimento diretamente contra a administradora do espólio (sua mãe) ou no bojo do inventário, a título de perdas e danos, mas não anular um negócio jurídico perfeito e acabado perante terceiros de boa-fé.

A segurança jurídica e a proteção da confiança (Art. 113 do CC) impedem que desentendimentos internos entre herdeiros atinjam terceiros que cumpriram suas obrigações legais e contratuais amparados na conduta da administradora legal dos bens.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA
de primeiro grau, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, reconhecendo a validade do distrato celebrado entre a Recorrente e a administradora provisória do espólio, em prestígio à boa-fé da terceira contratante e à segurança jurídica.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)